Tribunal: TJPA
Processo: 0807082-44.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807082-44.2022.8.14.0024

APELANTE: FRANCISCO SILVA NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE TRAIRAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA DECISÃO. CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Embargos de declaração opostos por Francisco Silva Nascimento com o objetivo de sanar erro material na decisão monocrática que constou o número do processo 0017380-18.2015.8.14.0043 e nomes de partes que não fazem parte da presente demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar na decisão a existência de erro material e omissão quanto a análise da Lei Municipal nº 418/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. A decisão monocrática apresenta
erro

material
ao constar numeração e nome das partes diversas do processo.

5. A retificação do dispositivo é necessária para preservar a coerência interna do julgado e garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

6. A decisão monocrática embargada analisou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas, inexistindo omissão na decisão.

7. O Embargante pretende apenas a rediscussão do mérito, o que é inviável por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 17 a 26 de novembro de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Francisco Silva Nascimento contra decisão monocrática de
ID 26628647
proferida nos autos, com o objetivo de sanar erro material, no qual constou numeração e nome das partes diversas da ação em questão. Alega, ainda, omissão na análise da Lei Municipal nº 418/2023.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de
ID 28063278
.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Em relação à alegação de erro material, assiste razão ao Embargante.
Compulsando a decisão monocrática, nota-se que no cabeçalho constou incorretamente o número 0017380-18.2015.8.14.0043, bem como, os nomes equivocados das partes e seus procuradores.

Onde antes lia-se:

"APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO N.º 0017380-18.2015.8.14.0043

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ROSA MARIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA

ADVOGADO: KAROLINA RODRIGUES BATISTA

APELADO: MUNICÍPIO DE PORTEL

PROCURADOR: INDIRA GANDHI DA SILVA LIMA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA."

Leia-se agora:

"APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO N.º 0807082-44.2022.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: FRANCISCO SILVA NASCIMENTO

APELADO: MUNICÍPIO DE TRAIRÃO”

Quanto à alegação de omissão quanto a análise da Lei Municipal nº 418/2023, não assiste razão
.
Analisando os argumentos do Embargante, verifica-se que a decisão foi proferida de forma coerente e fundamentada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada, não havendo qualquer omissão.

Nesse ínterim,
não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado
, como parece ser a pretensão do Embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração opostos, para corrigir o erro material, de acordo com a fundamentação, mantendo a decisão monocrática nos demais termos em que foi proferida.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2025